Tribunal: TCU
Processo: 011.408/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4364/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.408/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amanda Aparecida Silva dos Reis (XXX.043.266-XX); Ana Paula Rodrigues (XXX.238.300-XX); Beatriz Reischak Dias (XXX.448.440-XX); Cibele Tesser da Costa (XXX.229.750-XX); Marcia Mendonca Carneiro (XXX.027.436-XX); Maria de Fatima de Barros Pontes (XXX.609.786-XX); Marisa Mendonca Carneiro (XXX.981.266-XX); Teresa Cristina de Barros Pontes (XXX.295.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.